Tribunal: TJDFT
Processo: 0710670-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0710670-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ZELIA DE SOUZA DOURADO AGRAVADO: GILMAR DE SOUZA DOURADO, DISTRITO FEDERAL RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ZÉLIA DE SOUZA CALAZANS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante contra GILMAR DE SOUZA DOURADO e DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação de tutela pleiteada, objetivando a internação compulsória do primeiro requerido em ambiente da rede pública de saúde especializado no tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos, ou, no caso de ausência de vaga disponível, sua manutenção na clínica particular que se encontra, às expensas do segundo requerido (ID 61919533). Informa a agravante, em síntese, que o relatório médico da clínica KHENOSIS – SAÚDE MENTAL, COACHING e CAPELANIA CRISTÃ evidencia a situação de vulnerabilidade do primeiro requerido, deixando claro que sua liberação pode trazer enorme risco à sua saúde e vida. Cita jurisprudência no sentido de ser cabível o custeio pelo Distrito Federal da internação compulsória, nos casos em que a parte comprove que não pode arcar com os custos do tratamento. Salienta que o laudo médico apresentado e a receptividade ao tratamento pelo primeiro requerido são suficientes para o deferimento da tutela antecipada recursal. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a internação compulsória do primeiro requerido GILMAR DE SOUZA DOURADO em ambiente especializado no tratamento de pessoas com problemas comportamentais e psicopatológicos, oriundos de uso abusivo de drogas ilícitas, em qualquer hospital/clínica da rede púbica ou particular contratada/conveniada ao SUS, ou, no caso de ausência de vagas na rede pública, seja o Distrito Federal obrigado a arcar com os custos da internação do requerido desde o dia em que foi internado na clínica KHENOSIS – SAÚDE MENTAL, COACHING E APELANIA CRISTÃ. No mérito, pugna pelo integral provimento do agravo, confirmando-se a antecipação da tutela requerida. Sem preparo, uma vez que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). É certo que para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Com efeito, a agravante pretende a internação compulsória do primeiro requerido, apresentando laudo médico da clínica particular, na qual o requerido encontra-se internado. Não se olvida ser dever do Estado garantir o direito à saúde (art. 196, da CF), bem como destinar tratamento adequado para as pessoas portadoras de doenças físicas ou transtornos mentais, nos termos da Lei no 10.216/2001. Contudo, dado o caráter excepcional da internação compulsória para tratamento de dependente químico, vez que interfere na esfera de autonomia do indivíduo, necessária se faz a comprovação robusta da situação de vulnerabilidade em que se encontra, não sendo suficiente a juntada de um único relatório médico, em especial, por ser originário da clínica particular em que o requerido já se encontra internado. Como bem destacado pelo d. magistrado a quo: “A análise do pedido de internação compulsória deve ser feita à luz da Constituição Federal, uma vez que há um conflito entre direitos fundamentais: de um lado o princípio da liberdade e do outro o direito à vida e à saúde. Nesse sentido, referida medida só pode ser determinada como último recurso, como forma de proteger o próprio internado e, secundariamente, a sociedade. Na hipótese sob análise, como bem ressaltado pelo Ministério Público, em que pese o relatório médico do profissional da Clínica Khenosis Psiquiatria, certo é que para obter melhor perspectiva da eficácia clínica do tratamento, faz-se necessária a instrução probatória e efetivo contraditório para avaliação do quadro de saúde do primeiro requerido. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte autora não estão amparados em prova idônea, apta a configurar o requisito de probabilidade do direito, exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.” (ID 61919533 da ação de conhecimento). Destaco, por oportuno, que o pedido de internação compulsória poderá ser novamente reavaliado pelo MM. Juiz em momento oportuno. Nestes termos, pelo menos nesse momento processual, entendo que se mostram ausentes os requisitos para a concessão da medida liminarmente pleiteada. Por estes fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Intimem-se os requeridos para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 6 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator